Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0710177-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Edson Diniz Machado Apelado: Emilio Evaristo Vaquero de Almeida D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Edson Diniz Machado contra a sentença (Id. 69912683) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 69912693), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação em virtude de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator